Tribunal: TJES
Processo: 5003176-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003176-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: HEITOR EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA E ISABELA SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE COLATINA E SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO SANEADORA – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO POR HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS – MUNICÍPIO – LETIGIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO
.

O Município possui, em tese, legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes JHEITOR EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA E ISABELA SANTOS DE OLIVEIRA e Agravados MUNICÍPIO DE COLATINA E SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003176-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISABELA SANTOS DE OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por HEITOR EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA, menor impúbere representado por sua genitora ISABELA SANTOS DE OLIVEIRA, que também demanda por si, em face da decisão id 814352, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Colatina, que, ao sanear o processo nº 0001724-71.2018.8.08.0014, reconheceu a ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE COLATINA, ora Agravado, excluindo-o da lide.

Pelas razões recursais (id 813950), os Agravantes requerem a reforma da decisão vergastada, notadamente porque resta caracterizada a legitimidade passiva
ad causam
do MUNICÍPIO DE COLATINA para figurar no polo passivo da ação judicial em que proferida a decisão vergastada.

Pela decisão id 832429, restou deferido o efeito suspensivo postulado pelos Agravantes.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 854917).

O MUNICÍPIO DE COLATINA apresentou contrarrazões recursais (id 968006), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso, ao passo que a Agravada SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA não apresentou contrarrazões recursais.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 1146456, opina pelo provimento do presente recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de Maio de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por HEITOR EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA, menor impúbere representado por sua genitora ISABELA SANTOS DE OLIVEIRA, que também demanda por si, em face da decisão id 814352, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Colatina, que, ao sanear o processo nº 0001724-71.2018.8.08.0014, reconheceu a ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE COLATINA, ora Agravado, excluindo-o da lide.

Pelas razões recursais (id 813950), os Agravantes requerem a reforma da decisão vergastada, notadamente porque resta caracterizada a legitimidade passiva
ad causam
do MUNICÍPIO DE COLATINA para figurar no polo passivo da ação judicial em que proferida a decisão vergastada.

Pois bem.

Os Agravantes ajuizaram “ação indenizatória” nº 0001724-71.2018.8.08.0014, pretendendo receber indenização por dano moral e material em decorrência de suposto erro no resultado do exame de HIV a que foi submetida a Agravante ISABELA SANTOS DE OLIVEIRA, por ocasião do nascimento de seu filho HEITOR EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA, também Agravante, no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Colatina.

Ao sanear o feito (id 814352), o MMº. Juiz de Direto
a quo
excluiu o MUNICÍPIO DE COLATINA da lide, consignando que não teria sido atribuído ao ente público alguma conduta omissiva ou comissiva capaz de justificar a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, conforme restou consignado na decisão que deferiu o efeito suspensivo, a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo em recurso especial nº 1.594.099, julgado em 10.03.2020, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin, é no sentido de que “
o município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.
”

Neste mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive à luz da jurisprudência firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0035371-27.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PREMATURA HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA PRELIMINAR REJEITADA RECURSO PROVIDO.

1. Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.
Precedentes (¿) (REsp 1702234/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

2. Em sendo constatado que a exclusão do ente municipal do polo passivo da demanda originária se estabeleceu de modo precipitado, sem levar em consideração a teoria da asserção e, notadamente, a existência de relação entre aquele e o hospital demandado, a preliminar de ilegitimidade passiva do Município deve ser rejeitada, a fim de que este seja mantido integrado na lide.

3. Recurso conhecido e provido.”

Assim, uma vez que a causa de pedir aponta falha no serviço prestado por hospital credenciado ao Sistema Único de Saúde – SUS, tem-se por temerária a exclusão do MUNICÍPIO DE COLATINA da lide antes de apreciado o mérito da demanda, em cognição exauriente, notadamente à luz da jurisprudência firmada acerca da matéria e da teoria da asserção.

Ademais, sobreleva registrar que a exclusão do MUNICÍPIO DE COLATINA da lide, no estágio em que o feito de origem se encontra, poderia acarretar indesejável violação ao princípio da duração razoável do processo acaso se reconheça, após a prolação da sentença, eventual responsabilidade solidária do ente público, haja vista a necessidade de repetição de atos instrutórios.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e afastar o reconhecimento de ilegitimidade passiva do Município de Colatina, confirmando a decisão liminar id 832429.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO SANEADORA – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO POR HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS – MUNICÍPIO – LETIGIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO
.

O Município possui, em tese, legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes JHEITOR EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA E ISABELA SANTOS DE OLIVEIRA e Agravados MUNICÍPIO DE COLATINA E SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.